Tribunal: TJSP
Processo: 1503628-33.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
CABIMENTO – ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO APELO INTEPOSTO PELA DEFESA E NEGOU PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO, COM OBSERVAÇÃO, FAZENDO-SE CONSTAR, TODAVIA, DA SÚMULA PUBLICADA, QUE O RECURSO TERIA SIDO PROVIDO, IMPONDO-SE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.